Tribunal: TCU
Processo: 011.155/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar o cumprimento das boas práticas regulatórias, a transparência, a eficácia e efetividade, bem como o cumprimento dos prazos legais na avaliação dos processos de registro de defensivos agrícolas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, requerendo a realização de auditoria operacional no Ibama sobre o processo de registro de defensivos agrícolas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar a Solicitação do Congresso Nacional atendida por outras fiscalizações, com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. indeferir o pedido de ingresso da empresa CropLife Brasil como parte interessada, com fundamento no art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. informar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados que o objeto do Requerimento 107/2025-CAPADR já foi analisado em fiscalizações recentes realizadas por este Tribunal, notadamente no âmbito do TC Processo 025.369/2020-2 , que verificou a implementação do Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica (Sispa), solucionando as principais fragilidades estruturais apontadas na solicitação; 9.5. encaminhar à autoridade solicitante cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como cópia do Acórdão 2337/2025-TCU-Plenário , acompanhado de seus respectivos Relatório e Voto; e 9.6. arquivar o presente processo.